Tribunal: TJDFT
Processo: 0723966-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723966-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ROGERIO ALVES FERNANDES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de PETIÇÃO CRIMINAL apresentada pelo próprio apenado, ROGÉRIO ALVES FERNANDES, na qual busca o livramento condicional. Os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública, tendo em vista que o pedido não foi instruído com as peças essenciais para a análise, bem como por apresentar fundamentação deficiente (ID 48048996). A Defensoria Pública relatou que o apenado cumpre penal total de 22 anos, 1 mês e 2 dias de reclusão. Esclareceu, contudo, que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o requerimento deve ser destinado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, sob pena de supressão de instância. Concluiu, assim, que não há fundamento para complementar o requerimento (ID 48952139). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela negativa de seguimento da petição (ID 49344655). Brevemente relatados, decido. A presente petição criminal não deve ser conhecida. No exame dos documentos que instruem a inicial, bem como em consulta ao andamento da Execução Penal n° 0024350-55.2011.8.07.0015, não se colhem registros acerca de manifestação do Juízo da Vara de Execuções Penais sobre o pedido de livramento condicional pretendido. Há, assim, impossibilidade de análise da matéria declinada na petição criminal por importar em evidente supressão de instância, o que não é admitido. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO à presente petição criminal, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator